Tribunal: CARF
Processo: 10435.001613/2006-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maurício Taveira e Silva
Data de julgamento: 2020-04-25

Ementa:
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
Cofins e Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/08/2001 a 31/08/2001, 01/01/2002 a 31/03/2002, 01/01/2003 a 31/03/2003, 01/08/2003 a 30/06/2004, 01/09/2004 a 31/12/2005, 01/03/2006 a 30/06/2006
ALTERAÇÃO DO LANÇAMENTO.
Instaurada a fase litigiosa com a apresentação de impugnação, a autoridade julgadora passa a ser a competente para alterar o lançamento, consoante o art. 145 do CTN c/c o art. 14 do Decreto n° 70.235/72
PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
A diligência tem por fim formar a convicção do julgador, Nessa toada deve ser indeferido o pedido de diligência quando as provas poderiam ter sido trazidas aos autos pela contribuinte, vez que seu deferimento consubstanciaria indevida inversão do ônus da prova.
COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO.
Não deve subsistir o lançamento em relação ao fato gerador cujo pagamento da contribuição seja comprovado por meio de DARF.
Recurso Voluntário Provido em Parte.

Inteiro teor:
S3-C3T I
F 1 1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
TERCEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO
Processo n"
10435..001613/2006-10
Recurso n"
507.941 Voluntário
Acórdão n"
3301-00.721 — 3" Câmara / 1" Turma Ordinária
Sessão de
27 de outubro de 2010
Matéria
PIS e Cofins
Recorrente
TRANSPORTADORA BITURY LTDA.
Recorrida
FAZENDA NACIONAL,
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
Cofins e Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/08/2001 a 31/08/2001, 01/01/2002 a 31/03/2002,
01/01/200.3 a .31/03/2003, 01/08/2003 a .30/06/2004, 01/09/2004 a
.31/12/2005, 01/03/2006 a .30/06/2006
ALTERAÇÃO DO LANÇAMENTO.
Instaurada a fase litigiosa com a apresentação de impugnação, a autoridade
julgadora passa a ser a competente para alterar o lançamento, consoante o art„
145 do CTN c/c o art. 14 do Decreto n° 70,235/72
PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
A diligência tem por fim formar a convicção do julgador., Nessa toada deve
ser indeferido o pedido de diligência quando as provas poderiam ter sido
trazidas aos autos pela contribuinte, vez que seu deferimento
consubstanciaria indevida inversão do ônus da prova,
COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO.
Não deve subsistir o lançamento em relação ao fato gerador cujo pagamento
da contribuição seja comprovado por meio de DARF.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar
provimento parcial ao recurso, para excluir do lançamento da Cofins o valor parcial relativo
ao mês de dezembro de 2004, nostermos do voto do Relator,
Rodrigo cM Costa Possas - Presidente
(y)

Maurício TÁeira er(6dva - Relator
EDITADO EM: 06/12/2010
Participaram, ainda, do presente julgamento, os Conselheiros Rodrigo da
Costa Possas (Presidente), Maurício Taveira e Silva (Relator), Maria Teresa Martínez López,
José Adão Vitorino de Morais e Antônio Lisboa Cardoso..
Relatório
TRANSPORTADORA BITURY LIDA,, devidamente qualificada nos autos,
recorre a este Colegiado, através do recurso de fls. 629/648, contra o acórdão n°11-25.597, de
11/03/2009, prolatado pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Recife - PE, fis.
613/622, que considerou procedentes em parte os lançamentos de fls. 20/24 e 55/59 de Cotins e
PIS, por falta/insuficiência de recolhimento dessas contribuições, relativas a períodos
compreendidos entre agosto de 2001 a junho de 2006, cuja ciência ocorreu em 09/01/2007 (fi.
504), conforme relatado pela instância a quo, nos seguintes termos:
Contra a empresa já identificada finam lavrados os Autos de
Infração, de fl.s. 20/24 e 55/59, do presente processo, para
exigência dos créditos tributários, adiante especificados,
referente aos periodos de apuração constantes dos autos de
infiação da Co fins e do PIS:
Valores em Real
Crédito Tributário
COFINS
PIS
Contribuição
144.300,14
56.307,48
Juros de Mora
54.255,66
27.856,72
Multa Proporcional
108.224,98
42.230,47
TOTAL
306.780,78
126.394,67
2 De acordo com o autuante, os referidos Autos são decorrentes
das diferenças apuradas entre os valores escriturados e os
declarados/pagos da Cofins e do PIS, confOrme discriminados
nos papeis de trabalho, _11s: 25/46 A empresa apurou o IRRI pelo
lucro real até o ano calendário de 2005, optando pelo lucro
presumido em 2006. Portanto, as contribuições para o PIS (a
partir de dezembro de 2002) e COFINS (fevereiro de ,2004)
.fbrain calculadas pelo regime não-cumulativo e pelo ;-eg" ime
cumulativo o PIS até novembro de 2002 e a COFINS até janeiro
de 2004, e a partir de janeiro de 2006 ambas pelo regiliIè--<-L,
cumulativo por ter optado pelo lucro presumido.
3..InconfOrmada, a contribuinte, por seu representante legal,
apresentou as peças impugnatórias de 11,s. 505/522 e 534/553, e
anexou cópias dos documentos, de fl,s 523/532 e 554/563,
afirmando, em síntese, que
3 1 — impossibilidade de tributação dm supostos fatos geradores
ocorridos até 12/2001 em face da decadência do "-eito de efetutu
lançamento de crédito tributário — art 150, 4" do CIN,-
3 2 — a COFINS e o PIS sào tributos constituídos por lançamento poi
homologação, pois o contribuinte, .faz incidir a ah quota
contribuição que será arrecadaria, recolhe a contribuição e cumpre as
2

Processo n" 10435 001613/2006-10
S3-C3T1
Acórdão o " 3301-00.721
Fl 2
obrigações acessórias- decot entes, aguardando que a fiscalização
venha homologar os procedinwnto.s preparatórias realizados,.
3 3 - assim, com base no exposto o auto de infiação não pode abranger
as competências anteriores a dezembro de 2001, uma vez que nesse
suposto débito o direito de efetuar lançamento tributário (cinco anos)
já decaiu, não podendo os ato.s do contribuinte ser objeto de nenhuma
fiscalização,
3 4 -divergência entre a base de cálculo presente no livro razão da
hnpugnante e a utilizada para formação do auto de infração, às fls
515/516 e 546/547, elaborou planilhas demonstrativas, onde tento
demonstrar erros existentes na base de cálculo constantes nos livros
razão da impugnante e a base de cálculo utilizada pelo auditor fiscal
da SRF na autuação,
3 .5 - o.s valores da Cotins durante as períodos de dezembro de 2002 a
março de 2003 e do PIS quanto aos períodos de .fevereiro a março de
200.3 foram calcuktdo.s a maior,
.3 6 - improcedência na cobrança da Cofins e do PIS referente aos
períodos de dezembro/2004 a dezembro/2005 ("valores de cr éditos do
regime não cumulativo que não foram considerculás)..
4Em 10 de setembro de .2008, pelo Despacho n" .56 da Segunda
Turma de Julgamento da DRJ/REC, o presente processo
retornou à delegacia de origem para realizar a diligência
descrita às fls 574157.5, pelas motivos ali expostos.
.5 Às lis 5761579, consta a informação fiscal acompanhada do
"Quadro Demonstrativo Conclusivo" em atendimento à
diligência a que ser refere o despacho citado no item anterior
Cientificada da diligência, a Contribuinte se manifestou às fls.
584/594.
6 Em face da disposição contida na Portaria SRF 11" 6129, de 02
de dezentl» ..o de 200.5, o processo refirente. ao PIS, foi juntado
por anexação ao presente processo, confim-me despacho.
A DRJ julgou procedentes em parte os lançamentos considerando decaído o
período de agosto de 2001. O colegiado decidiu, ainda, levar em conta os valores favoráveis à
contribuinte decorrentes da diligência fiscal, de modo a excluir parcialmente o lançam ri ,
conforme quadros demonstrativos. O acórdão restou assim ementado:
ASSIIlliO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social - Cotins
Período de apuração. 01/08/2001 a 31/08/2001, 01/01/200.2 a
31/03/2002, 01/01/2003 a 31/03/2003, 01/08/200,3 a 30/06/2004,
01/09/2004 a 31/12/2005, 01/0.3/20060 30/06/2006
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA LANÇAMENTO DE
OFÍCIO.
Afastado o prazo de dez anos para o lançamento das
contribuições destinadas à Seguridade Social, por
inconstitucional, o prazo decadencial rege-se pelo disposto no
Código Tributário Nacional Havendo pagamento do imposto
W(e)

V - DO PEDIDO
4
e/ou contribuição, o direito de a Fazenda Pública constituir o
crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, a contar da
ocorrência do fato gerador.
BASE DE CALCULO
A base de cálculo para a COHNS e P1S/PASEP é o firturamento
do mês, que corresponde à receita bruta da pessoa .)urídica,
entendendo-se por receita bruta a totalidade das receitas
airferidas pela pessoa jurídica, sendo irrelevante o tipo de
atividade por ela exercida e a classificação contábil adotada,
com as exclusões previstas em lei.
PERICIAS.DILIGÊNCIAS,
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de
oficio ou a requerimento do impugnante, a realização de
diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias,
indefèrindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Assunto. Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: '01/01/2002 a 01/03/2002, 01/12/2002 a
.31/12/2002, 01/01/2003 a 31/03/2003, 01/08/2003 a 30/06/2004,
01/09/2004 a 31/12/2005, 01/03/2006 a 30/06/2006
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA. LANÇAMENTO DE
OFICIO.
Afastado o prazo de dez anos para o lançamento das
contribuições destinadas à Seguridade Social, por
inconstitucional, o prazo decadencial rege-se pelo disposto no
Código Tributário Nacional Havendo pagamento do imposto
e/ou contribuição, o direito de a Fazenda Pública constituir o
crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, a contar da
ocorrência do fato gerador.
BASE DE CALCULO
A base de cálculo para a COFINS e PIS/PASEP é o 1aturamento
do mês, que corresponde à receita bruta da pessoa jurídica,
entendendo-se por receita bruta a totalidade das receitas
auferidas pela pessoa jurídica, sendo irrelevante o tipo de
atividade por ela exercida e a classificação contábil adotada,
com as exclusões previstas em lei,
PERÍCIASDILIGÊNCIAS
A autoridade julgadora de primeira instância determina"á
oficio ou a requerimento do impugnante, a realização 'kffi
diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias,
indgferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Lançamento Procedente em Parte
Tempestivamente, em 04/05/2009, a contribuinte protocolizou recurso
voluntário de .fis. 629/648, repisando seus argumentos de defesa anteriormente apresentados,
sintetizados em seu pedido nos seguintes termos (fls. 647/648):

Processo n" 104.35.00161.3/2006-10
S3-C3T1
Acórdão n " .3301-0(L721
1'1 .3
Diante do exposto, a Recorrente REQUER •
A) PRELIMINARMENTE, a declaração da tempe.stividade do
presente petitório recursal e que os valores discutidos estão com
exigibilidade suspensa, para todos os fins de direito,
especialmente para "cobrança administrativa" e emissão de
Certidão de Regularidade Federal (Certidão Conjunta
PFN/RFB, Positiva com Eleitos de Negativa), conforme arts.
151, 111 e 206 do CTN c/c art. 33 do Decreto n° 70..235/7.2,
B) NO MÉRITO, com base nos arts. 3 0 e 149 do CTN e Súmula
473 do STF, que esta Douta Autoridade exerça o seu poder-
dever de revisão ex-officio, e sejam as Manilhas de páginas .578
(PIS) e ,579 (COP.-MS) analisadas, se necessário procedendo-se
diligência complementar em sua contabilidade, e seja constatado
os equívocos- apontados, dele) minando-se:
1 - a declaração de decadência (art. 150, §4° c/c ar! 156, E
ambos do CTN), para o lançamento de valores anteriores a
12/2001, os quais devem ser declarados extintos, para todos os
fins de direito;
2 - para o mês de agosto de 200.5, a correta utilização da base de
cálculo constante no Livro de Razão da ora Requerente, qual
.seja, R$ 971 .597,13 (novecentos e setenta e um mil, quinhentos e
noventa e sete reais e treze centavos),•
3 - que sejam considerados os pagamentos feitos a maior no
período de dezembro de 2002 a março de 2003, quais sejam, os
valores de R$ 48 898,4.5 (COFINS) e R$ 6.839,16 (PIS), para
que seja utilizado na compensação dos débitos restantes no
presente auto de infração, nos exatos termos do art. 16.5 do CTN
c/c art. 66 da Lei n° 8.383/91 e/ou art. 74 da Lei n°. 9.430/96,
sem (sic) com incidência dos termos do art 39, §4" da Lei n"
9 2.50/95,
3(sic) - que seja considerada indevida a cobrança referente ao
período de apuração de dezembro de 2004, pois a Douta
Fiscalização desconsiderou aflito de que foi efetivamente pago o
valor de R$ 65 664,34 (DARF já anexado aos . autos);
4 — em decorrência das determinações acima, que a parte
julgada como procedente seja reformada, julgando improced te
fon,à.
in toium o Auto de h?fração (Processo n° 10435.001613/200
10), para desconstituir o crédito tributário nele veiculado, Posto
,,---•,..n
que houve meros erros de fato constatáveis in oculis onne4/1.s
termos do mi. 149, IV e VIII, do CTN
\_
Por fim, por .força do Principio da Eventualidade, caso esta
Autoridade não entenda apropriado fazer a devida revisão de
oficio baseada na Súmula 473 do STF c/c art. 149 do CTN, que
então que o receba como Recurso Voluntário nos temos do art.
33 do Decreto no 70.235/72, enviando-o para apreciação do
Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF),
para relbrnia parcial do Acórdão n° 11-25.597 — 2" Turma da

DRJ/REC, de 11/03/2009, nos moldes explicitados no presente
petitório
É o Relatólio.
Voto
Conselheiro Maurício Taveira e Silva, Relatou
O recurso é tempestivo, atende aos requisitos de admissibilidade previstos em
lei, razão pela qual, dele se conhece.
Inicialmente a contribuinte peticiona no sentido de que sua peça recursal seja
recebida como "pedido de revisão ex officio" ou, na impossibilidade, como "Recurso
Voluntário Parcial". De se registrar que a possibilidade de revisão de oficio prevista no art. 149
do CTN se presta à fase anterior à apresentação da impugnação. Consoante o art, 145 do CTN
c/c o art. 14 do Decreto n° 70,235/72, a protocolização da impugnação instaura a fase litigiosa
do procedimento, sendo, portanto, correto o procedimento do fiscal diligente ao propor à
instância julgadora a alteração no auto de infração, de modo a reduzir a autuação, uma vez que,
naquele momento, era a DRJ a competente para decidir quanto ao acatamento ou não da
propositura, sem se revestir de autoridade lançadora. Há, ainda, que se registrar a inexistência
de previsão legal para a apresentação de recurso voluntário "parcial". Destarte, a petição
recursal apresentada pela interessa está sendo recebida e conhecida como "recurso voluntário",
nos termos do art, 33 do Decreto n° 70.235172.
Quanto ao pedido de que seja declarado "que os valores discutidos estão com
exigibilidade suspensa, para todos os .fins de direito, especialmente para "cobrança
administrativa" e emissão de Certidão de Regularidade Federal (Certidão Conjunta
PFN/RFB, Positiva com Efeitos de Negativa)", este colegiado não deve se pronunciar, vez que
não há litigio, até porque encontra-se expressamente previsto no art. 151, III do CTN c/c art. 33
do Decreto n° 70,235/72 e art. 206 do CTN.
Na sequência, a interessada requer seja declarada a decadência "para o
lançamento de valores anteriores a 12/2001, os quais devem ser declarados extintos, para
todos os fins de direito" Contudo, neste sentido .já decidira a instância a quo, ao excluir dos
lançamentos o fato gerador de agosto de 2001, único período lançado referente ao ano de 2001.
A contribuinte solicita "diligência complementai .' em sua contabilidade" de
modo que seja utilizada a correta base de cálculo referente a agosto de 2005, no varo-É-de
R$971,597,13, ao invés de .R$975„584,98. Na mesma toada pede que sejam considerados 4,
valores pagos a maior no período de dezembro de 2002 a março de 2003, nos valores de
48,898,45 (COFINS) e R$ 6839,16 (PIS), para que seja utilizado na compensação dos débitVs'
restantes no presente auto de infração, nos exatos termos do art. 165 do CTN c/c art., 66 da Lei
n° 8.383/91 e/ou ar! 74 da Lei n°, 9,430/96, sem (sic) com incidência dos termos do art. 39,
§4" da Lei n" 9,250/95".
Embora seja controvertida a possibilidade de se utilizar de pagamentos
efetuados a maior na compensação de débitos, tendo em vista a existência de rito próprio a ser
utilizado pela interessada visando à repetição de indébito e, ainda, a possibilidade de,

Processo n" 10435 001613/2006-10
Acórdão n." 3301-00,721
S3-C311
1: 1 4
eventualmente, esses valores já terem sido utilizados pela contribuinte, não há como concordar
com tais alegações, pois a contribuinte apenas apresenta seu argumento, sem, contudo, trazer
aos autos os documentos comprobatórios de modo a respaldar suas alegações. De se registrar
que a conveniência da conversão do julgamento em diligência decorre da necessária formação
de convicção da autoridade julgadora, devendo ser indeferida quando considerar prescindível,
conforme dispõe o art. 18 do Decreto n" 70,235/72 e alterações. Ademais, os pedidos de perícia
ou diligência se fundam na impossibilidade de que as provas possam ser trazidas aos autos pela
recorrente, como no caso de os elementos examináveis consistirem em máquinas, construções
ou de processos produtivos, o que não se verifica no presente caso. O seu propósito não alberga
suprir a inércia da contribuinte, e o seu deferimento consubstanciaria indevida inversão do ônus
da prova.
A recorrente solicita seja considerada indevida a cobrança referente ao
período de apuração de dezembro de 2004, pois a Fiscalização desconsiderou o fato de que foi
efetivamente pago o valor de R$ 65.664,34, anexando o respectivo DARF à ti. 609.
De fato, há procedência na alegação da contribuinte, pois, conforme se
observa das fis. 579 e 650, o "Quadro Demonstrativo Conclusivo - Cofins", decorrente da
diligência, consigna como valor devido R$65,666,72 e valor declarado R$61374,44, ensejando
uma diferença a pagar de R52.292,28, mantida pela DR.1 (fi. 620), De se registrar que o
procedimento correto teria sido a contribuinte, antes do início da fiscalização, ter apresentado
uma DCTF retificadora declarando, assim, o valor correto, até porque esta diferença entre o
valor pago e o declarado poderia ensejar pedido de ressarcimento ou compensação. Contudo, o
fiscal diligente não fez qualquer menção ao pagamento efetuado a maior que o declarado, por
meio do referido DARF. Assim pelo que se depreende dos autos, houve tão somente uma
declaração a menor, embora o pagamento da contribuição tenha ocorrido corretamente.
Destarte, deverá ser excluído do lançamento da Cofins o valor de
R$2.289,90, relativo ao mês de dezembro de 2004.
Sendo essas as considerações que reputo suficientes e necessárias à resoluçao,
da lide, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário, tão somente; para
excluir do lançamento da Cotins o valor de R$2.289,90, relativo ao mês de dezembro de 1O04:..,,1
Maurício Taveirale Silva
7